Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-64.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Não há participação de menor importância quando o menor contribui de forma efetiva para a prática do ato infracional.
3. Comprovada a prática de ato infracional grave, aliada a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, em que foram aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.